Tribunal: TJSP
Processo: 1068446-68.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inscrição do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito. Dívida relativa a contrato de cartão de crédito. Não comprovação. Faturas juntadas aos autos pelo réu não comprovam a existência de contratação que tenha gerado o débito apontado. Ilegalidade da inscrição desabonadora. Inexigibilidade do débito. Apontamento indevido. Dano moral

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inscrição do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito. Dívida relativa a contrato de cartão de crédito. Não comprovação. Faturas juntadas aos autos pelo réu não comprovam a existência de contratação que tenha gerado o débito apontado. Ilegalidade da inscrição desabonadora. Inexigibilidade do débito. Apontamento indevido. Dano moral in re ipsa. Quantum fixado em R$10.000,00, adequado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1068446-68.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JAIRO
VIEIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL
1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068446-68.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação no 1068446-68.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Jairo Vieira da Silva
Apelado: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL 1
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr. Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros
Voto no 40959
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Inscrição do nome do autor junto aos
órgãos de proteção ao crédito. Dívida relativa a contrato de
cartão de crédito. Não comprovação. Faturas juntadas aos
autos pelo réu não comprovam a existência de contratação
que tenha gerado o débito apontado. Ilegalidade da inscrição
desabonadora. Inexigibilidade do débito. Apontamento
indevido. Dano moral in re ipsa. Quantum fixado em
R$10.000,00, adequado aos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade. Sentença reformada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 225/228, que julgou improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito
c.c. indenização por danos morais, condenando o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade de justiça, além de condenação ao pagamento de multa por
litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor da causa.
Recorre o autor alegando que jamais negou já ter tido relação
jurídica com o banco cedente, que se deu na forma da contratação de cartão de
crédito para consumo em loja de varejo, o que, por si só, não comprova a legalidade
da negativação efetuada, devendo o suposto débito ser declarado inexigível por
ausência de comprovação de que ocorreu a notificação do apelante. Sustenta, ainda,
que não há como presumir que o débito negativado é oriundo da contratação
indicada, uma vez que não há comprovação de inadimplemento que tenha alcançado
o valor inscrito (R$ 22.136,10).
Pede, assim, condenação do réu ao pagamento de indenização
por danos morais; não seja aplicada a Súmula 385 do STJ; incidência dos juros de
mora a partir do evento danoso; afastamento da multa por litigância de má-fé ou,
subsidiariamente, redução do importe da multa para 1% sobre o valor da causa.
Recurso tempestivo, isento de preparado e contrariado (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068446-68.2019.8.26.0100 -Voto no
3
131/149).
Valor atribuído à causa em 18/07/2019: R$ 42.136,10.
É o relatório.
Sustenta o autor que seu nome foi negativado pela ré por suposta
dívida no valor de R$22.136,10, com data de 29/03/2018, o que causa estranheza
pois, desconhece completamente a origem do débito imputado.
Em contestação, alegou a requerida que a credora originária não
disponibilizou o contrato firmado pelas partes, mas que agiu em exercício regular de
direito, juntando as faturas de cartão de crédito de fls. 160/219.
O douto Juízo a quo julgou improcedente a ação, consignando o
seguinte:
“No caso em questão, todavia, muito embora
o autor tenha seguido a cartilha e negado a celebração do contrato
e assim perseverado em réplica, a prova produzida é suficiente
para comprovar a efetiva existência da relação jurídica e o
inadimplemento da autor. Primeiro, porque a ré comprovou ser a
legítima cessionário dos créditos cedidos pelo Banco Bradesco
S/A, referente ao saldo devedor do contrato de cartão de crédito de
no 4220.XXXX.XXXX.404. Segundo, porque o autor em nenhum
momento negou o vínculo com o cartão de crédito em questão e com
o endereço para o qual eram encaminhados os respectivos extratos
com o resumo das compras realizadas com o cartão das Casas Bahia
que, aliás, é o mesmo indicado na inicial! Terceiro, porque diversas
faturas foram pagas antes do início do inadimplemento (vide pp.
173/216), comportamento inimaginável por iniciativa de um
estelionatário. Quarto, porque é totalmente irrelevante a ausência da
prova escrita da contratação, na medida em que o uso do cartão de
crédito contrato por adesão é suficiente para demonstrar a existência
da relação jurídica contratual e, por outro lado, era ônus exclusivo
do autor comprovar o pagamento das faturas que constam em aberto.
O apontamento de uma dívida existente caracteriza exercício regular
de um direito, o que afasta qualquer possibilidade de configuração de
ato ilícito e, portanto, de responsabilidade do credor pelo justificado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068446-68.2019.8.26.0100 -Voto no
4
abalo ao crédito.”
De fato, a ausência de notificação da cessão de crédito ao
devedor não o exime de adimplir com sua obrigação, nem impede que o cessionário
busque a conservação do seu crédito, apenas dispensa o devedor que tenha prestado a
obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário.
Todavia, no caso em análise, respeitado entendimento diverso,
não há comprovação de que as faturas de cartão de crédito juntadas às fls. 160/219, e
relativas aos cartões de crédito no 4220.XXXX.XXXX.4040, no 6070.XXXX.XXXX.5010 e no 4220.XXXX.XXXX.4032, referem-se,
inequivocamente, ao valor contestado de R$22.136,10, vencido em 10/05/2016 (fls.
24).
Isso porque as faturas vencidas entre 25/01/2016 e 25/12/2016,
todas quitadas integralmente, ostentam valores que variam entre R$52,81 e
R$1.379,08, muito inferiores ao referido montante inscrito no cadastro de devedores
(fls. 188/196).
E não há falar em evolução da dívida no período, uma vez que
na data da inscrição reputada indevida (29/03/2018), além de não se verificar
qualquer débito em aberto, o valor total da fatura, de R$778,88, consta como paga na
fatura do mês seguinte (25/04/2018 fls. 211/212).
Portanto, analisados os documentos juntados aos autos pelo
próprio réu, não se pode concluir pela existência de contratação que tenha gerado o
débito de R$22.136,10, ressaltando que sequer foi comprovada a inadimplência do
autor junto ao banco cedente.
Em outras palavras, inexistem, à luz da prova dos autos, dados
que possam relacionar a suposta dívida ao valor apontado nos órgãos de proteção ao
crédito.
E como o autor nega a existência da obrigação, caberia à parte ré
demonstrar o contrário, produzindo prova de que o apontamento objeto da lide
constituiu ato lícito.
A instituição financeira, na qualidade de prestadora de serviços,
deveria comprovar a higidez da relação contratual que deu ensejo à anotação
restritiva, nos termos do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068446-68.2019.8.26.0100 -Voto no
5
Civil.
Ademais, cumpre destacar a incidência do Código de Defesa do
Consumidor à espécie, na medida em que a parte apelada se enquadra na definição
legal de prestadora de serviços e o apelante, na de destinatário final portanto,
consumidor.
Vale destacar também que o caso é de hipossuficiência técnica
da consumidora, razão pela qual se admite a inversão do ônus da prova, nos termos
do artigo 6o, inciso VIII, do Estatuto Consumerista.
Portanto, à míngua de comprovação da licitude do registro
desabonador, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade do débito e consequente
ilegitimidade da inclusão de dados em cadastro restritivo de crédito.
No tocante ao dano moral, está sedimentado na jurisprudência
que “a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a
responsabilização do agente causador do dano opera-se por força do simples fato da
violação (danum in re ipsa). Verificado o evento danoso, surge a necessidade da
reparação, não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se presentes os
pressupostos legais para que haja a responsabilidade civil nexo da causalidade e
culpa.” (STJ, REsp 23.575-DF, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 01.09.97).
Por outro lado, notórios são os prejuízos morais infligidos
àqueles que têm o nome irregularmente inscrito nos cadastros de maus pagadores,
podendo-se citar, entre eles, a restrição ao crédito e o abalo à imagem e à honra
objetiva decorrentes da publicidade de que gozam os cadastros de informações ao
crédito. Passam a ser considerados inadimplentes, maus pagadores, de forma injusta.
No que concerne ao valor da indenização, o arbitramento do
dano moral leva em consideração as funções ressarcitória e punitiva da indenização.
Na função ressarcitória, olha-se para a vítima, para a gravidade objetiva do dano que
ela padeceu (Antônio Jeová dos Santos, Dano Moral Indenizável, Lejus Editora,
1.997, p. 62). Na função punitiva, ou de desestímulo do dano moral, olha-se para o
lesante, de tal modo que a indenização represente advertência, sinal de que a
sociedade não aceita seu comportamento (Carlos Alberto Bittar, Reparação Civil por
Danos Morais, ps. 220/222; Sérgio Severo, Os Danos Extrapatrimoniais, ps.
186/190).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068446-68.2019.8.26.0100 -Voto no
6
Da congruência entre as duas funções é que se extrai o valor da
reparação, devendo-se observar ainda fatores como a repercussão do dano, a
possibilidade econômica do ofensor e o princípio de que o dano não pode servir de
fonte de enriquecimento.
É certo que, por não existir um critério legal, objetivo e tarifado
para a aferição do valor da reparação, as situações devem ser analisadas in concreto,
de acordo com as peculiaridades que se apresentam.
Forte nessas premissas, consideradas as circunstâncias do caso
concreto, bem como demais elementos de análise indicados pela doutrina e
jurisprudência e os parâmetros acima, fixa-se o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de indenização por danos morais, que se coaduna com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, e revela-se satisfatório ao equacionamento da
relação jurídica de direito material, a fim de compensar os danos decorrentes da
conduta ilícita do apelado.
Com a reforma do julgado, deverá o réu arcar com as custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% do valor
da condenação, considerando o trabalho adicional exercido pelo advogado da parte
vitoriosa em grau recursal.
Por fim, consigna-se que não se aplica ao caso a Súmula 54 do
STJ, incidente em caso de reponsabilidade extracontratual, eis que a ausência de
comprovação da efetiva prestação dos serviços não leva à conclusão inequívoca de
que inexistiu contratação.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente
prequestionados todos
os
artigos legais e constitucionais
mencionados.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator